Tribunal: STF
Processo: Pet 1414
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar inominada.  Questão de ordem.
        - Não se aplica, no âmbito desta Corte, em se tratando de
medida cautelar relacionada com recurso extraordinário, o
procedimento cautelar previsto nos artigos 796 e seguintes do Código de
Processo Civil, uma vez que, a propósito, há norma especial de natureza
processual - e, portanto, recebida com força de lei pela atual
Constituição - em nosso Regimento (artigo 21, IV).  Daí, submeter-se à
apreciação da Turma a petição concernente a medida cautelar que se
requer para a suspensão pleiteada.
        - Em casos excepcionais, esta Corte tem admitido a suspensão da
execução de decisão transitada em julgado até o final julgamento
da ação rescisória.
        No caso, porém, essa excepcionalidade não se manifesta.
        Questão de ordem que se resolve indeferindo-se a medida
cautelar.